Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717175-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BM MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP EMBARGADO: LUCAS DE ANDRADE ARUEIRA CAMPOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (SANTANDER FINANCIAMENTOS) para que se manifeste sobre a proposta de acordo juntada ao ID 25838793 no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator